Tribunal: TJDFT
Processo: 0072445-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0072445-66.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO, EURIPEDES MARTINS DA SILVA, GERSEY GOIAS DO BRASIL, JOAO GERALDO FERREIRA, JOSE FURTADO SANTANA, JOSE JOAQUIM DE VASCONCELOS, JOSE NECI LOPES DA SILVA, JOSE VIEIRA ROSA, LAURA LOPES DOS SANTOS FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO, EURIPEDES MARTINS DA SILVA, GERSEY GOIAS DO BRASIL, JOAO GERALDO FERREIRA, JOSE FURTADO SANTANA, JOSE JOAQUIM DE VASCONCELOS, JOSE NECI LOPES DA SILVA, JOSE VIEIRA ROSA, LAURA LOPES DOS SANTOS FIGUEIREDO D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 50830335, O Banco do Brasil S/A apresentou proposta de acordo aos poupadores EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIEGUEIREDO E OUTROS, salientando que, “tratando-se de poupador falecido, o pagamento do valor proposto ao(s) Poupador(es) será realizado exclusivamente por meio de depósito judicial.” Por sua vez, o poupador EUCLIDES MORAIS DE VELASCO afirmou que a proposta diz respeito exclusivamente a ele, e que tem interesse em aceitar o acordo, desde que os pagamentos sejam realizados por meio de depósito/transferência bancária (ID 51066781). Ademais, esclareceu que não se trata de espólio, de modo que a realização de depósito judicial não se justifica (ID 52172156). Diante disso, considerando especialmente o esclarecimento trazido pelo poupador EUCLIDES, no sentido de não se tratar de espólio, intime-se, novamente, o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste acerca da possibilidade de realização do pagamento dos valores propostos na forma indicada, informando, ainda, se a proposta diz respeito exclusivamente ao poupador em referência. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora